Tribunal: TJMT
Processo: 0003217-86.2019.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003217-86.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIRCE RODRIGUES CANDIDO - CPF: 328.399.068-99 (APELANTE), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), JAIR CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 184.146.139-34 (APELANTE), IVANI IGNES DA CUNHA - CPF: 430.115.609-78 (APELADO), MICHEL ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 047.546.641-16 (APELADO), MISLENE ALEXANDRA DOS SANTOS - CPF: 018.342.711-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA E POSTERIOR INÍCIO DE PROCESSO DE HABILITAÇÃO – SUSPENSÃO DOS AUTOS – PRAZO DEVOLVIDO COM O JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO QUE CONTASSE APÓS O JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO – HIPÓTESE EM QUE A INTEMPESTIVIDADE PERSISTE – RECURSO DESPROVIDO.

1- O processo de habilitação pelo falecimento de uma das partes iniciado após a prolação da sentença suspende o processo, e, com o seu julgamento, contou-se novamente o prazo para a interposição de recursos contra a sentença, prazo que decorreu sem recursos, sobrevindo a imutabilidade da sentença.

2- Conforme estabelece a parte inicial do art. 675 do CPC/2015, o
s embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença.

3- Estando verificado que os embargos de terceiro foram ajuizados depois do trânsito em julgado da sentença, devem ser mantidos como intempestivos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020